Tribunal: TJMT
Processo: 0016895-78.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016895-78.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAZARO RIBEIRO DA SILVA (APELADO), EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 627.745.491-91 (ADVOGADO), ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL –
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA
- PRETENSÃO
MINISTERIAL
– MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – CRIME APENADO COM RECLUSÃO – PERITOS MÉDICOS CONCLUÍRAM PELO TRATAMENTO AMBULATORIAL – MEDIDA QUE NÃO SE VINCULA À GRAVIDADE DO DELITO – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO JUIZ – ADEQUAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – TRATAMENTO AMBULATORIAL MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A definição da medida de segurança não se vincula à gravidade do delito, mas à periculosidade do agente, sendo possível ao Juízo singular a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, ainda que o crime
“seja punível com reclusão, desde que fundamentadamente, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp 832.848/AC).

“Ainda que se trate de crime apenado com reclusão, é admissível a
medida
de
segurança
consistente em tratamento
ambulatorial
, quando se constitui fato isolado na vida do agente, não revelando periculosidade.”
(TJMT, N.U 0071821-77.2006.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016895-78.2010.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE (S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): LAZARO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 169611), que absolveu impropriamente LÁZARO RIBEIRO DA SILVA do homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel e aplicou a medida de segurança de tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado – art. 121, § 2o, II e III, do CP – (ID 106873999).

A 27a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que só poderia ser aplicada a medida de segurança do tratamento ambulatorial
“quando o delito for apenado com detenção”.

Pede o provimento para que seja aplica a medida de segurança de internação (ID 106873999).

LÁZARO RIBEIRO DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 106878966).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inc. II e III do Código Penal] - sentença absolutória, no entanto o Juízo a quo entendeu por aplicar medida de segurança ao apelado, consistente em tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado - IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL – insurgindose contra a r. sentença, por entender que a medida de segurança a ser aplicada ao apelado é de internação, conforme expressa previsão do artigo 97, caput, do código Penal – Pelo provimento DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 112535965)

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Provam os autos de Inquérito Policial n° 16895-75.2010.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 04 de novembro de 2010, por volta das 12:30 horas, na residência da vitima ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, idoso de 92 anos, situada no bairro Pascoal Ramos, nesta urbe e Comarca, mediante golpes de marreta, o Denunciado matou o mencionado Ofendido.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado Adentrou no quarto da Vitima, que estava sentada na cama porque já não caminhava mais e enxergava mal, e lhe perguntou: "você sabe rezar o creio em Deus pai ?", oportunidade em que o Ofendido lhe respondeu: "não sei I".

Consta do caderno que, por este motivo fútil, o Denunciado pegou uma marreta que estava no chão, ao lado da cama da Vítima e, com emprego de meio cruel, desferiu-lhe golpes contra a cabeça e, em seguida, se evadiu.

[...]a CONDENAÇÃO do Denunciado, nas penas do art. 121, § 2°, incisos II e III, do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90.”
(Fânia H. Amorim, Promotora de Justiça – ID 106873994)

O Juízo singular absolveu o apelado do homicídio qualificado e aplicou a medida de segurança de tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado,
“in verbis”
:

“[...] Nada obstante, de acordo com a teoria tripartite, o crime constitui-se por fato típico, ilícito e culpável. No caso em exame, sem maiores lucubrações, não há dúvida de que o fato imputado ao acusado é típico, assim como também é ilícito, já que não se observa do exame detido dos autos e das teses suscitadas pelas partes a ocorrência de nenhuma excludente de ilicitude evidente. “Mutatis mutandis”, não se olvida que o réu é isento de pena, nos precisos termos do art. 26, cabeça, da Matriz Penal, uma vez que é inimputável.

Isso, porque consoante ressai do incidente de insanidade código 304540, em apenso, examinado o implicado, concluíram os peritos que “[...] o periciado era à época dos fatos totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento” (sic) por ser “[...] portador de Transtorno mental devido lesão ou disfunção – Psicose epiléptica (F06.8/CID-10), que segundo o CID-10: ‘Inclui diversas afecções superpostas a um transtorno cerebral primária, a uma doença sistêmica que acomete secundariamente o cérebro, a substâncias tóxicas ou hormônios exógenos, a transtornos endócrinos ou a outras doenças somáticas” (fls. 250/255, dos autos apensos).

Diante de tais circunstâncias, a absolvição do denunciado é medida de rigor, na forma da legislação penal e processual penal vigente.

Posto isso, reconheço a materialidade e a presença de indícios de autoria do crime imputado ao denunciado LÁZARO RIBEIRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, contudo, o ABSOLVO, nos termos do artigo 415, IV do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, considerando o que dispõe a alínea c, do inciso II, do artigo 492 do referido Diploma Processual, bem como o artigo 97 do Estatuto Repressor, passo a deliberar sobre a medida de segurança cabível à espécie.

Sob esse prisma, insta anotar que as medidas de segurança são consequências jurídicas do delito e que possuem fundamento na periculosidade do agente, prescrevendo o art. 96 do Código Penal, duas espécies de medida de segurança, cuja aplicação é regulada pelo art. 97 do aludido “Codex”, “in verbis”:

[...]

É mister salientar que, conquanto a exegese do art. 97 encimado preveja que a medida de segurança de internação deverá ser aplicada quando a pena cominada for de reclusão, hipótese que se amolda ao caso em análise, é possível a flexibilização da regra contida na norma em testilha, impondo-se o tratamento ambulatorial ao inimputável acusado por fatos correlatos a crimes punidos com reclusão.

Isto, porque a regra do mencionado dispositivo legal pode ser mitigada face às peculiaridades do caso concreto, a fim de alcançar o melhor resultado possível, individual e socialmente aceitável. Calha asseverar que a avaliação do caso concreto permite ao julgador optar pelo tratamento mais adequado ao inimputável, independentemente de o fato ser punido com reclusão ou detenção, mesmo porque nada impede que posteriormente seja determinada a internação do réu, nos termos do artigo 184 da Lei de Execução Penal, caso seja verificada a insuficiência ou a própria inadequação da medida mais branda.

[...] No caso “sub examine”, verifico que os profissionais que avaliaram o acusado e elaboraram o laudo cuja cópia se encontra às fls. 311/316, sugeriram o seu encaminhamento para tratamento ambulatorial em unidade de saúde do SUS, pelo período mínimo de 01 (um) ano, pois, está em tratamento e o transtorno encontra-se sob controle (resposta ao quesito no 4 da defesa – fl. 315).

Ademais, cumpre frisar que em momento algum foi mencionado nos autos que réu se trata de pessoa perigosa ou que tenha tido envolvimento em qualquer outro fato, sendo, portanto, neste momento, viável a medida de tratamento ambulatorial, por atender não só à condição do implicado, mas também aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por tais razões, aplico ao denunciado LÁZARO RIBEIRO DA SILVA a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, a ser cumprido no CAPS – Centro de Apoio Psicossocial desta municipalidade, devendo a primeira avaliação (perícia médica) ser realizada 01 (um) ano após a coisa julgada, conforme dispõe o art. 97, §1o, do Estatuto Repressivo, e, caso perdure a insanidade, deverão ser realizadas avaliações semestrais (art. 97, § 2o do CP).”
(Jurandir Florencio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 106873999).

Pois bem.

Realmente, a medida de segurança consistente no tratamento ambulatorial será aplicada quando
“o fato previsto como crime for punível com detenção”
(CP. art. 97,
“caput”
).

No caso, todavia, os peritos médicos criminais [Daniele Leite de Barros Carvalho – CRM 5715 e Alexandre Sousa Lima Falconi – CRM 5735], após atestarem que o apelado era “
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato”
, por ser “
portador de Transtorno mental devido lesão ou disfunção – Psicose epiléptica (F06.8/CID-10)”,
concluíram que o tratamento adequado ao apelado seria o
“neurológico ambulatorial em

unidade de saúde do SUS, pelo período mínimo de 01 (um) ano, [...] pois, está em tratamento e o transtorno encontra-se sob controle”
(ID 106873998).

Registre-se que, como bem decidido pelo Juízo singular, em nenhum momento, durante a persecução penal, foram produzidas provas que o apelado seja pessoa perigosa e/ou tenha envolvimento pretérito em fatos graves (SIAP), de modo que a medida de segurança imposta pelo Juízo singular [tratamento ambulatorial] afigura-se a mais adequada ao caso.

Conforme orientação do c. STJ, a definição da medida de segurança não se vincula à gravidade do delito, mas à periculosidade do agente, sendo possível ao Juízo singular a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, ainda que o crime
“seja punível com reclusão, desde que fundamentadamente, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp 832.848/AC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.2.2015).

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Ainda que se trate de crime apenado com reclusão, é admissível a
medida
de
segurança
consistente em tratamento
ambulatorial
, quando se constitui fato isolado na vida do agente, não revelando periculosidade.”
(N.U 0071821-77.2006.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.12.2006)

Portanto, a medida de segurança de tratamento ambulatorial deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022